Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE DE AVERIGUAR A HIGIDEZ PSÍQUICA DO ACUSADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o Juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.
2. Em que pese o entendimento de que o pedido de exame de insanidade mental deve ser requerido no curso da fase de instrução, no presente caso, a instrução foi encerrada sem que fosse oportunizada vista dos documentos juntados, após a audiência, ao Ministério Público.
3. Assim, diante da necessidade de examinar se o acusado, ao tempo do crime, era capaz de compreender o caráter ilícito da conduta, bem como, em razão do uso de medicamentos controlados e do quadro de esquizofrenia relatado pelos profissionais do CAPS, a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja instaurado o incidente de insanidade mental, é medida que se impõe.
4. Preliminar acolhida. Sentença anulada.